Tribunal: TJBA
Processo: 8028535-11.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8028535-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: JAIME EVANGELISTA DA SILVA

Advogado(s): LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PENA FIXADA EM 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO.

PLEITOS REVISIONAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE SUPOSTO FERIMENTO SOFRIDO PELO ORA REQUERENTE DURANTE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE.
NULIDADE CONCERNENTE À MÁ ATUAÇÃO POLICIAL, QUANDO DO FLAGRANTE, ARGUÍDA APENAS E TÃO SOMENTE EM SEDE REVISIONAL E SEM PROVA QUE LHE DÊ GUARIDA. MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” INAPLICÁVEL FACE À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, QUAL SEJA, MAIS DE 10 (DEZ) QUILOS DE MACONHA E MAIS DE 4 (QUATRO) QUILOS DE COCAÍNA. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE ASSEMELHA A NOVO RECURSO DE APELAÇÃO, REVELANDO-SE INAPROPRIADA A REDISCUSSÃO DE QUESTÕES, JÁ SUPERADAS NO PROCESSO PENAL ORIGINÁRIO, NESTA VIA ESTREITA DE IMPUGNAÇÃO.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Revisão Criminal, ajuizada por Jaime Evangelista da Silva, contra Acórdão proferido pela Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, então composta pelos Eminentes Desembargadores Nartir Dantas Weber (Relatora), Mário Alberto Simões Hirs e Nágila Maria Sales Brito. O referido Aresto deu provimento parcial ao Apelo manejado pelo ora Requerente, reformando a sentença condenatória no que concerne à dosimetria da pena, fixando-a em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto.

2.

DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que o ora Requerente foi flagrado, em 23.11.2015, no Município de Santo Estevão/Ba, na posse de 10,250 kg (dez quilos e duzentos e cinquenta gramas) de maconha, 4,340 kg (quatro quilos e trezentos e quarenta gramas) de
crack
e 3,010 kg (três quilos e dez gramas) de cocaína. Concluído o inquérito, oferecida e recebida a Denúncia, bem como efetivada a regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, proferida pela então MM. Juíza da Vara Criminal de Santo Estevão/Ba, Dra. Sebastiana Costa Bomfim e Silva. Manejado o pertinente Recurso de Apelação, pela defesa, este fora provido parcialmente e à unanimidade pelo Colegiado, vindo a transitar em julgado o respectivo provimento jurisdicional em 21.11.2017.

3.

PLEITOS REVISIONAIS.
Inconformado com as conclusões da Turma, o ora Requerente postula, em sede de Revisão Criminal, a declaração de nulidade processual, argumentando que, durante a ação policial que ensejou sua prisão em flagrante, fora
alvejado por disparo de arma de fogo na perna, o que resultou em sequelas físicas e psicológicas. Noutra baila, sustenta que ao tempo da condenação era primário, possuía bons antecedentes e não havia provas de que se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa – circunstâncias que ensejam a incidência da causa de diminuição de pena inserta no Art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

4. PARECER MINISTERIAL.

Em judicioso Opinativo, subscrito pel
a
Eminente Procurador
a
M
aria de Fátima Campos da Cunha
, o
Parquet
pugna pelo “não conhecimento” da presente Ação de Revisão. Consigna o Órgão Ministerial
, em síntese, acerca da suposta nulidade arguida, que “
durante toda a instrução processual, a Defesa manteve-se silente, sem apontar a suposta agressão policial, e não comprovou o eventual prejuízo suportado - se é que efetivamente ocorreu
.” Prossegue salientando, ademais, que o Aresto farpeado não merece censura, pois “
reconheceu dedicação à atividade criminosa [por parte do ora Requerente], a partir da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos."

5.
JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA SOBRE A
INVIABILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL
EM SITUAÇÕES COMO A
SOB ANÁLISE.
Inicialmente, cumpre salientar que a
jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao cabimento do presente meio de impugnação, prescreve que “[...] a revisão criminal não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário [...].” (AgRg no AREsp n. 2.182.189/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 24/4/2023).

Repise-se, ademais, que esta Colenda Corte de Justiça Estadual, mediante jurisprudência da sua Insigne Seção Criminal, apregoa que “Não há que se falar em reexame de matérias já decididas no curso da ação penal de conhecimento, nem tampouco em fase instrutória e conformadas por meio de acórdão, no âmbito de Revisão Criminal.” (Revisão Criminal nº 8008058-69.2022.8.05.0000, Rela. Desa. Nágila Maria Sales Brito, DJe 09/5/2022).

6
.
IMPROPRIEDADE DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
Registre-se, por oportuno, na situação em espeque,
que em nenhum momento no decorrer do processo penal fora arguida, pela defesa do ora Requerente, a declaração de nulidade de qualquer natureza. O Recurso de Apelação defensivo, ressalte-se, cinge-se a impugnar a dosimetria da pena e a requerer a concessão do direito de recorrer em liberdade. Com efeito, tem-se que
a jurisprudência pátria não tolera a denominada "nulidade de algibeira", que é alegada pela defesa apenas e tão somente em momento posterior considerado oportuno, como estratégia processual. Desse modo, conclui-se que embora tenha o direito de alegar a nulidade, o Réu que se mantém inerte durante toda a marcha processual, exercendo seu direito de suscitar irregularidades procedimentais ou processuais, única e exclusivamente quando lhe convém, termina renunciando de forma tácita o direito de argui-las – como ocorre na hipótese
sub examine
.

7
.
NÃO CABIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.

Frise-se, outrossim, que a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, aliada ao fato de o Requerente, à época, responder à outra Ação Penal pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, entremostram-se condições aptas e eficazes para afastar a incidência do § 4º, do Art. 33, da Lei nº 11.343/06. A esse respeito, impende consignar que a
quantidade de drogas apreendidas, quando associada a outros elementos que demonstrem a dedicação do agente a atividades criminosas, pode ser considerada para afastar o tráfico privilegiado. Ressalte-se, por fim, que no momento da prolação do Acórdão objeto da presente Revisão, era justamente esse o entendimento que vigia nas Cortes de Justiça do país. Desse modo, é de bom alvitre repisar não se admitir a aplicação retroativa de nova interpretação jurisprudencial a processos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido anteriormente à mudança de entendimento.

8
. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Revisão Criminal nº 8028535-11.2025.8.05.0000
, onde figuram como Requerente,
Jaime Evangelista da Silva
e, como
Requeri
do, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
em
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal,
pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11